Tribunal: TJSP
Processo: 1012959-98.2020.8.26.0320
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
APELAÇÃO. DEMANDA REGRESSIVA. CONTRATO DE SEGURO. INDENIZAÇÃO DE PREJUÍZO DECORRENTE DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. 2. AUSÊNCIA DE PROVA DO NEXO CAUSAL. 3. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MANUTENÇÃO DO VALOR ARBITRADO DETERMINADA. HIPÓTESE EM QUE FOI ESCORREITO O ARBITRAMENTO COM

Ementa:
APELAÇÃO. DEMANDA REGRESSIVA. CONTRATO DE SEGURO. INDENIZAÇÃO DE PREJUÍZO DECORRENTE DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. 2. AUSÊNCIA DE PROVA DO NEXO CAUSAL. 3. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MANUTENÇÃO DO VALOR ARBITRADO DETERMINADA. HIPÓTESE EM QUE FOI ESCORREITO O ARBITRAMENTO COM FUNDAMENTO NO ART. 85, § 8o, DO C.P.C. RECURSO DESPROVIDO.